Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-45.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE QUITAÇÃO. RECONHECIDA. MÉRITO. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.

2. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação da segunda ré conhecida em parte.

3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reformada da sentença para que as rés sejam condenadas à reparação moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.

4. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, no caso em análise, a suposta cobrança indevida decorrera da negativa do plano de saúde, assim, não é possível afastar sua ilegitimidade em razão de danos decorrentes da cobrança. Preliminar rejeitada.

5. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, conforme os arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

5.1. É ilegítima a autora para pleitear a quitação do débito em favor do hospital que é titular do crédito. Reconhecida a ilegitimidade ativa para o pedido de quitação, prejudicada a análise do mérito do recurso do plano de saúde.

6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.

6.1. As consequências de possível cobrança não ultrapassam o limite do inadimplemento contratual, não violando o direito da autora.

7. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Suscitada preliminar de inadequação do pedido de efeito suspensivo e de ilegitimidade ativa. Recurso do plano de saúde parcialmente conhecido e prejudicado. Sentença parcialmente reformada.